Tribunal: STF
Processo: Rcl 54290
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA CORRETA APLICAÇÃO DO PARADIGMA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Franco de Oliveira contra decisão monocrática da lavra da Eminente Ministra Rosa Weber, pela qual foi negado seguimento à reclamação e que restou assim ementada:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à decisão proferida no RE 687.813 RG. Reconhecimento de repercussão geral da matéria. Mérito pendente de julgamento. Requerimento de sobrestamento de embargos de divergência em recurso especial. Não cabimento. Negativa de seguimento”.



    Em síntese, aduz a embargante que a decisão recorrida padeceria de omissões e contradições, visto que houve a concessão de justiça gratuita em primeira instância “nos autos em que se discute” . Repisa que não houve o exaurimento da questão “pelo Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”.



    Requer, por estes fundamentos o provimento, com efeitos modificativos, do presente recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida a inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal na espécie, bem como a correção da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE 687.813 (Tema 559 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de origem.



    Destarte, inexiste qualquer erro material na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios da via reclamatória. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente